Tribunal: TJSP
Processo: 1000232-68.2020.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA C.C DANOS MORAIS" – Bancários – Autor nega qualquer tipo de relação jurídica com o réu – Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito - Réu afirma que a pendência questionada decorre de compras realizadas e não adimplidas pelo autor junto a Natura

Ementa:
APELAÇÃO - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA C.C DANOS MORAIS" – Bancários – Autor nega qualquer tipo de relação jurídica com o réu – Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito - Réu afirma que a pendência questionada decorre de compras realizadas e não adimplidas pelo autor junto a Natura Cosméticos S/A, que cedeu o crédito ao réu - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu - Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC) – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.